Tribunal: TJBA
Processo: 8034456-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034456-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA IVONETE DE JESUS SANTOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUIDA REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO APOSENTADA. IMPLANTAÇÃO E REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA IVONETE DE JESUS SANTOS em face de ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, consistente na ausência de implantação dos valores correspondentes ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738 de 2008 nos proventos de aposentadoria. As preliminares de prescrição total do fundo de direito e decadência não encontram amparo legal. As verbas requeridas referem-se a obrigação de trato sucessivo, vencidas e adimplidas mês a mês. Encontram-se prescritas apenas as parcelas vencidas fora do prazo quinquenal retroativo a contar da data da propositura da demanda. Em relação a prefacial de ausência de prova pré-constituída, não merece prosperar. A petição inicial indica com clareza o objeto da ação, restando preenchidos os requisitos do art.319 CPC. Ressalte-se que a matéria ora em litígio se refere ao reajuste do piso salarial previsto em lei, inexistindo óbice ao Poder Judiciário a apreciar esta pretensão segue em o Mandado de Segurança. No mérito, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019, foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. In casu, a impetrante faz jus a paridade entre ativo e inativos, em razão de ser titular de cargo efetivo Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio, preenchendo os requisitos insertos no art. 7º da EC nº 41/2003. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2020, nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsidio o valor inferior a R$ 2.886,24,(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para jornada de 40h, consoante se vê nos contracheques da impetrante, admitida no serviço público em 01.08.1982, cujo salário-base em janeiro de 2021 era no importe de R$ 2.280,92 (dois mil duzentos e oitenta reais e noventa e dois centavos) (ID ́s 19889479/19889480). Cabe ainda ressaltar, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. Na presente hipótese, não se está criando despesa em substituição ao Poder Legislativo, mas tão somente determinando-se a correta implementação dos limites remuneratórios mínimos ao servidor, por expressa previsão legal. De igual modo, descabida a alegação de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, em razão da necessidade de prévia dotação orçamentária, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os instrumentos legais não podem servir de óbice à implementação de direitos de servidor reconhecidos judicialmente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8034456-87.2021.8.05.0000, impetrante MARIA IVONETE DE JESUS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. AC/x